Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737118-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE MARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de ANTONIO CARLOS DE MARIO, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado (ID 247221858, autos 0748342-60.2022.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que: 1) busca a satisfação de crédito decorrente de contrato de crédito pessoal; 2) adotou diversas medidas executivas infrutíferas; 3) requereu a penhora de 30% da remuneração líquida do executado; 4) a decisão agravada indeferiu o pedido com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC; 5) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ admite penhora de parte da remuneração quando preservado o mínimo existencial; e 6) o contracheque do agravado demonstra possibilidade de penhora sem prejuízo à sua subsistência. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de 30% da remuneração líquida do agravado até o integral adimplemento da obrigação exequenda. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de penhora da remuneração do executado. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator